Tribunal: STF
Processo: HC 218770
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. Crimes do art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I e do art. 121, § 2º, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão justificada na gravidade concreta da conduta (troca de tiros com os policiais) e no risco de reiteração delitiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    2. No caso em tela, a alegada demora na tramitação do processo foi justificada em razão de declaração de incompetência do Juízo Processante, conforme assentaram as instâncias ordinárias.



    3. “A eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa” (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    4. Não há que se cogitar constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.